Tribunal: TCU
Processo: 046.460/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Leão Xavier da Costa Neto no cargo de professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 260, § 1o, do Regimento Interno, e 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Leão Xavier da Costa Neto e negar-lhe registro; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte que: 9.2.1. acompanhe o desfecho do julgamento do Mandado de Segurança 0805336-97.2017.4.05.8400, ainda sem trânsito em julgado, que tramita na 1a Vara Federal do Rio Grande do Norte e, caso haja decisão final desfavorável ao interessado, promova seu retorno à atividade, visto que ele não implementa os requisitos para a aposentadoria; 9.2.2. comunique o interessado do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do presente julgamento.